Tribunal: TJBA
Processo: 0006109-51.2010.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006109-51.2010.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: MAXSOEL DA CONCEICAO DE JESUS

Advogado(s)
:
DANIELLE CERQUEIRA BALTHAR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO (DCB). ALTA PROGRAMADA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ REAVALIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que determinou o restabelecimento de auxílio-doença acidentário desde a cessação administrativa, mantendo-o até ulterior perícia médica que comprove a recuperação da capacidade laborativa ou a reabilitação do segurado, sem fixação de data de cessação do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a fixação de Data de Cessação do Benefício com base em estimativa pericial ou se o benefício deve ser mantido até nova avaliação médica que comprove a recuperação do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cessação do auxílio por incapacidade temporária exige a comprovação da recuperação da capacidade laborativa mediante nova perícia médica, não sendo suficiente a estimativa de prazo constante do laudo pericial.

4. A fixação de DCB com base em alta programada contraria o regime jurídico previdenciário e a jurisprudência consolidada, que condiciona a cessação do benefício à efetiva reavaliação do estado de saúde do segurado.

5. A indicação de prazo pelo perito constitui mera estimativa para reavaliação, não podendo ser utilizada como termo final automático do benefício.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0006109-51.2010.8.05.0103
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelada MAXSOEL DA CONCEICAO DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.